Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COISA JULGADA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não incide, no âmbito do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, do Código Penal), a causa de aumento de pena atinente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal).
2. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei n° 7.210/1984,
cabe ao Juízo da Execução aplicar, após o trânsito em julgado da condenação, lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.
3. In casu, não há que se falar em competência do Juízo da Execução para aplicar retroativamente mudança jurisprudencial aos feitos já alcançados pela coisa julgada. Isso porque, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Execução Penal, bem como em atenção ao entendimento majoritário desta Corte de Justiça, a retroatividade autorizada pelo artigo supracitado se refere apenas à lei, não se estendendo à mudança jurisprudencial, ainda que firmado em sede de recursos repetitivos.
4. Recurso da Defesa conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado.